Tribunal: TJSP
Processo: 1072304-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1072304-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA LUCIA ARROYO LIMA, é embargado OMINT SERVIÇOS DE
SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072304-44.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1072304-44.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Central Cível)
Embargante: Maria Lucia Arroyo Lima
Embargada: Omint Serviços de Saude Ltda
Juiz: Tom Alexandre Brandão
Voto n. 18.373
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
341/345, requerendo a embargante o prequestionamento dos arts. 15, § 3o
do Estatuto do Idoso, 4o, inciso I, 6o, inciso III, 39, inciso V, 47, 51, caput,
IV, § 1o, todos do CDC, 421, 422, 424 e 884 do Código Civil, e, por fim,
ao 489, § 1o, inciso IV do CPC, uma vez que abusiva a conduta praticada
pela Operadora, ora embargada, que deixou de cobrir integralmente as
despesas do tratamento oncológico da embargante, por doença coberta pelo
contrato e resguardada na Lei 9.656/56, que determina expressamente a
obrigatoriedade de cobertura de todas as doenças previstas na Classificação
da Organização Mundial de Saúde, efetuando o reembolso dos honorários
médicos nos limites contratuais, sem qualquer explicação ou
esclarecimento acerca dos índices utilizados para o cálculo de tal
restituição, desprezando, ainda, a demonstração de atualização da moeda
de reembolso na mesma proporção da atualização do valor da mensalidade
do plano de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072304-44.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/5
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072304-44.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/5
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Porquanto firmado antes do advento da Lei 9.656/98,
foi dada oportunidade à autora de adaptar seu plano de
saúde ao “Plano Referência” da Lei 9.656/98, o que,
contudo, recusou de maneira expressa (fls. 209), de
modo que se deve reputar válida a exclusão de
cobertura às consultas e exames realizados pela
requerente fora do âmbito de internação hospitalar,
conforme discriminado às fls. 246/248.
No tocante ao reembolso, de acordo com a cláusula
10.3.3. do contrato (fls. 49), seu cálculo deve observar
os “coeficientes de honorários OMINT” discriminados
na tabela de fls. 49/50, no que não há qualquer
ilegalidade, não demonstrando a requerente qualquer
equívoco nos reembolsos feitos, relativos às despesas
hospitalares relativas às três internações, e na parte
excluída, em especial pelo Hospital Israelita Albert
Einstein, onde foi atendida, não ser credenciado de seu
plano, e não haver cobertura de consultas médicas e
exames realizados em regime ambulatorial, não se
aplicando a argumentação “a maiori ad minus”, sendo
válidas as restrições expressamente contratadas (art.
54, § 4o, CDC).
Conforme comprovou a Operadora, de março a junho
de 2018, custeou em favor da autora a importância de
R$ 238.061,04, do valor total de R$ 253.199,90,
conforme Relatório de Histórico de Uso de fls.
249/278, não havendo justificativa para a revisão dos
termos contratuais, em especial, quanto a tabela de
reembolso, adequada à contraprestação pecuniária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1072304-44.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/5
devida, uma vez não demonstradas as circunstâncias
do inciso V do art. 6o do CDC.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts. 15, § 3o do Estatuto do
Idoso, 4o, inciso I, 6o, inciso III, 39, inciso V, 47, 51, caput, IV, § 1o, todos
do CDC, 421, 422, 424 e 884 do Código Civil, e, por fim, ao 489, § 1o,
inciso IV do CPC.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.